Tribunal: STF
Processo: HC 254698
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Sonia Sampar Gerardi impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "É inviável o conhecimento do habeas corpus, uma vez que a defesa impugna decisão monocrática, contra a qual seria cabível agravo regimental, que não foi interposto. Precedentes do STJ e do STF" (AgRg no HC 563.607/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 20/4/2020). 



    2. Ademais, ainda que assim não fosse, o Tribunal de origem apreciou o pedido da paciente em 19 de maio de 2020, sendo que somente no dia 21 de outubro de 2024 foi impetrado o presente writ. Ressalte-se, ainda, que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP verificou-se que a condenação da ora agravante transitou em julgado na data de 28/1/2021. Na hipótese, houve o transcurso de mais de quatro anos entre a impetração do mandamus e julgamento do pedido apresentado no Tribunal Paulista, no qual teria ocorrido a suposta ilegalidade, não podendo o habeas corpus ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria. 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do decisum atacado, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 955.085 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Pretende, em síntese, o direito à celebração de acordo de não persecução penal (Código de Processo Penal, art. 28-A).



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo assistir parcial razão à parte impetrante. 



    Inicialmente, observo que o acordo de não persecução penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do acusado. É preciso, assim, considerar a manifestação bilateral de vontades: a da acusação e a da defesa.



    Tal compreensão encontra respaldo na doutrina. Vale destacar fragmento da obra de Renato Brasileiro de Lima:



    Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.



    Desse modo, entendo que não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do ANPP. Anoto, todavia, o dever que tem o magistrado, caso preenchidos os requisitos legais, de remeter os autos ao órgão acusatório a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do acordo, com a devida remessa ao órgão superior, em caso de recusa, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:



    Art. 28-A […]



    […]



    § 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.



    De outro lado, o Plenário do Supremo assentou, ao apreciar o HC 185.913, ministro Gilmar Mendes, que “é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado”. 



    No presente caso, verifico que a defesa requereu a realização do acordo de não persecução penal antes do trânsito em julgado da condenação (eDoc 7). 



    Ademais, no mesmo julgamento do HC 185.913, ministro Gilmar Mendes, o Supremo firmou entendimento de que “compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”. 



    3. Ante o exposto, concedo, em parte, a ordem de habeas corpus apenas para, reconhecendo a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal, determinar que o Juízo de origem – 3ª Vara Criminal da comarca de São Paulo (ação penal n° 0088286-42.2016.8.26.0050) — remeta os autos ao membro do Ministério Público oficiante, a fim de oportunizar a propositura de acordo de não persecução penal, observados os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente